Tribunal: STF
Processo: ARE 1403253
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA PÚBLICA. OBRAS DE ACESSIBILIDADE. OMISSÃO ESTATAL RECONHECIDA NA ORIGEM. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA EM ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE ADAPTAR ESTABELECIMENTO PÚBLICO DE ENSINO ÀS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR O ACESSO DIANTE DA OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTES. PRAZO DE SEIS MESES PARA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. EXIGUIDADE. AMPLIAÇÃO DO LAPSO PARA 01 (UM) ANO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.” (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, 25, 37, 165 e 167 da Constituição da República. Discorre sobre a necessidade de previsão da despesa em lei orçamentária. Afirma contrariado o princípio da separação dos Poderes. Assevera que a determinação contida no acórdão recorrido é incompatível com a realidade financeira do Estado. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo os fundamentos do acórdão impugnado:



    “Validamente, a pretensão de reformar escola pública a fim de garantir acessibilidade a portadores de deficiência física ou com mobilidade reduzida tem previsão constitucional, de forma que, omitindo-se o Estado no munus que lhe é afeto, deve o Poder Judiciário intervir para assegurar o aludido direito, nos moldes previstos em lei. 



    É facultado, portanto, ao representante do Ministério Público, no exercício da prerrogativa que lhe é conferida pelo art. 129, III, da Constituição Federal e da previsão legal contida no art. 25, inciso IV, da Lei n.º 8.625/93 , promover ação civil pública com o escopo de proteger o direito à acessibilidade, mormente quando detectadas irregularidades arquitetônicas a impedir a entrada e a circulação de pessoas portadoras de necessidades especiais em estabelecimentos de ensino rede pública estadual. 



    Sem embargo, o Laudo Técnico coligido no documento de Id n.º 4281766, p. 37 a 41, é conclusivo no sentido de que a unidade escolar não é acessível. 



    Logo, negar a proteção auspiciada nas circunstâncias dos autos, omitindo-se em garantir o direito fundamental dos portadores de deficiência física ou com mobilidade reduzida, viola os dispositivos retromencionados e atenta contra a dignidade da pessoa humana, haja vista que o direito à acessibilidade não pode ser relativizado, mormente porque, na hipótese em apreço, tem por escopo garantir o direito fundamental à educação (art. 205, da CF) , o qual é [4] priorizado quando se trata de portadores de necessidades especiais (art. 208, III, da CF) . 



    Em contrapartida, não há como inferir qualquer afronta ao Princípio da Separação dos Poderes , inserto no art. 2.º, da Carta Magna, nem ao Princípio da Autonomia dos Estados-Membros, previsto no art. 25, da aludida Lei Maior , porquanto não é defeso o controle, por parte do Judiciário, da legalidade de políticas públicas adotadas pela Administração, conforme já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Deveras, diante da omissão inconstitucional e desarrazoada da Administração Pública, pode o Poder Judiciário, na tutela dos direitos inerentes aos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida, suprir a omissão estatal, estabelecendo obrigação oriunda de texto normativo cujas regras não estejam sendo observadas pelo ente federativo.



    De outro lado, cumpre consignar que a Lei Estadual n.º 8.475/2004 foi publicada em 21.01.04 e o Estado do Rio Grande do Norte teve até o mês de janeiro de 2007 para cumprir a obrigação imposta no citado diploma. Porém, decorridos mais de dez anos, não o fez, justificando sua inércia em questões orçamentárias, o que não pode ser admitido. 



    Sobre essa temática, não há como vislumbrar qualquer afronta ao Princípio da Legalidade Orçamentária ou à Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que a própria Lei Estadual n.º 8.475/04 estabeleceu, no seu art. 2.º, que: "As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias do Orçamento Geral da União". 



    Não houve, portanto, constituição de nova despesa pública. A fonte de custeio do pleito em questão tem previsão em legislação específica, válida e eficaz, restando afastada a alegada ofensa ao princípio da legalidade orçamentária (art. 165 e ss da Constituição Federal). 



    Outrossim, deve ser evidenciado que os prazos previstos na Lei n.º 8.475/2004 já se esgotaram, o que afasta a alegação de ausência de previsão orçamentária ou de impossibilidade de inclusão do gasto, sustentada pelo recorrente.” (e-doc. 8).



    4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem assentou a necessidade de realização de obras em escola pública, ante o laudo pericial que a descreveu como “inacessível”. Registrou também a existência de omissão do Estado quanto à realização das obras de acessibilidade e ao cumprimento dos prazos estabelecidos na Lei estadual nº 8.475, de 2004.



    5. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos e a legislação de regência, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido nos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”



    (ARE nº 1.357.301-Agr/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 12/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE nº 1.251.593-Agr/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 16/09/2021).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores, deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator